Tribunal: TJDFT
Processo: 0733660-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0733660-37.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADAS: ANTÔNIA FLÁVIA LOPES DO NASCIMENTO, LÚCIA MARIA PORTO, MARIA APARECIDA TURÍBIO NOGUEIRA, MARIA DO ROSÁRIO ARAÚJO OLIVEIRA, MARIA LUIZA DE OLIVEIRA, MARIA MIRTES LIMA, RAIMUNDA ALVES DA SILVA, ZÉLIA FERNANDES DA SILVA, MARIA DO CARMO BOMFIM DA SILVA, JOSEFA CARLOS AZEVEDO DESPACHO MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração, restando caracterizada deficiência na prestação jurisdicional. Defende a não incidência dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ, argumentando que, além de a tese recursal não demandar revolvimento de matéria de cunho probatório, o decisum vergastado diverge do entendimento da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018